Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 317, CPP. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, CP, a detração da pena ou medida de segurança abrange as hipóteses de prisão provisória, prisão administrativa e internação.
2. A prisão domiciliar prevista no art. 317, CPP, que não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), enquadra-se como modalidade de prisão provisória, porquanto substitui a prisão preventiva e impõe restrição à liberdade de locomoção do indiciado ou réu. O seu cumprimento, portanto, autoriza a detração da pena.
3. É de se somar a quantidade de horas efetivas em que o segregado se encontrou em prisão domiciliar, convertidas em dias, para que somente esse tempo seja descontado da condenação pela detração penal.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.